Tribunal: TJMT
Processo: 1048513-28.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048513-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANGELO CUSTODIO DE ALMEIDA METELO - CPF: 523.286.191-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
AZACITIDINA.
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM RISCO DE EVOLUÇÃO PARA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. RELATÓRIO CLÍNICO FUNDAMENTADO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RISCO DE AGRAVAMENTO IRREVERSÍVEL DO QUADRO CLÍNICO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência em demandas de saúde exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada por relatório médico especializado emitido por oncologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso, indicando que o agravante é portador de síndrome mielodisplásica com excesso de blastos, enfermidade grave e progressiva, com elevado risco de transformação para leucemia mieloide aguda, havendo prescrição expressa do medicamento Azacitidina como única alternativa terapêutica eficaz.

3. O parecer técnico do NAT/JUS, embora inicialmente tenha afastado a adequação da apreciação em regime de plantão judicial, reconhece a existência da patologia, a pertinência clínica da terapêutica prescrita, o registro válido do medicamento perante a ANVISA e a compatibilidade da indicação terapêutica com o quadro clínico apresentado.

4. O perigo de dano mostra-se evidente diante da natureza progressiva da doença hematológica, do risco concreto de evolução para leucemia mieloide aguda e da possibilidade de comprometimento irreversível da sobrevida do paciente em razão da demora no início do tratamento antineoplásico.

5. Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde e tratamento oncológico de urgência, deve prevalecer a proteção integral da vida e da dignidade da pessoa humana, não podendo critérios administrativos restritivos do plantão judicial impedir a apreciação jurisdicional de situação clínica grave e potencialmente irreversível.

6. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, admitido o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ÂNGELO CUSTÓDIO DE ALMEIDA METELO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a apreciação do pedido de tutela de urgência em regime de plantão judicial.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, objetivando o fornecimento do medicamento Azacitidina para tratamento de neoplasia mielodisplásica com excesso de blastos.

O agravante, idoso de 66 anos, apresenta diagnóstico médico de síndrome mielodisplásica com 7% de blastos, pancitopenia importante e necessidade transfusional recorrente. Segundo relatório médico do Hospital de Câncer de Mato Grosso, o tratamento padrão do SUS (talidomida + dexametasona) está contraindicado devido à plaquetopenia do paciente.

A decisão agravada fundamentou-se em parecer do NAT/JUS que considerou ausente a urgência qualificada para apreciação em plantão, determinando o encaminhamento para análise ordinária.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão expõe o paciente a risco concreto de dano irreversível, uma vez que a demora compromete a efetividade do tratamento diante da natureza progressiva da enfermidade.

A liminar foi deferida em ID. 339533394.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando incompetência do juízo (valor inferior a 60 salários mínimos) e ausência dos requisitos do Tema 6 do STF para medicamentos não incorporados ao SUS.

O Município de Várzea Grande também ofereceu contrarrazões, sustentando ausência de urgência e responsabilidade primária do Estado.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por prejudicialidade, considerando o processamento da causa perante o juízo competente.

Passo à análise recursal.

A controvérsia recursal reside em verificar se o quadro clínico apresentado pelo agravante evidencia urgência apta a justificar a concessão da tutela postulada para fornecimento do medicamento Azacitidina, bem como se a decisão agravada, ao afastar a apreciação da medida em plantão judicial, mostrou-se compatível com os elementos técnicos constantes dos autos.

Com efeito, a documentação médica juntada revela situação clínica grave e progressiva. O relatório subscrito pela médica oncologista responsável pelo acompanhamento do paciente descreve que o agravante possui diagnóstico de neoplasia mielodisplásica com excesso de blastos, enfermidade de natureza hematológica severa, destacando expressamente o elevado risco de transformação para leucemia mieloide aguda. Consta, ainda, que o paciente
“não possui nenhuma outra opção de tratamento”
e que o medicamento prescrito constitui a única alternativa terapêutica apta a conter a progressão da doença.

O relatório médico também registra que a ausência de tratamento poderá acarretar rápida evolução da enfermidade, com importante redução da sobrevida, consignando a necessidade de início imediato da terapia antineoplásica. Há prescrição expressa de Azacitidina 75mg/m2 por sete dias, em ciclos contínuos, por tempo indeterminado.

Embora o magistrado plantonista tenha se apoiado na manifestação inicial do NAT/JUS para afastar a apreciação da tutela, verifica-se que o parecer técnico posteriormente produzido pelo próprio Núcleo de Apoio Técnico não desautoriza a pretensão deduzida pela parte autora. Ao contrário, o NAT reconhece expressamente: a existência da patologia; a regularidade do diagnóstico; o registro sanitário válido do medicamento perante a ANVISA; a conformidade da indicação terapêutica; e a inexistência de fornecimento administrativo ordinário pelo SUS, justamente por se tratar de medicamento oncológico de alta complexidade.

O parecer técnico esclarece que a Azacitidina possui registro válido perante a ANVISA, indicação aprovada para o quadro clínico apresentado pelo agravante e utilização reconhecida no tratamento da síndrome mielodisplásica.

Mais do que isso, o NAT confirma que se trata de medicamento oncológico, circunstância que, por si só, evidencia a elevada sensibilidade temporal da terapêutica. Em doenças hematológicas malignas, especialmente aquelas associadas a progressão leucêmica, a demora no início do tratamento compromete diretamente o prognóstico, reduzindo as chances de estabilização clínica e aumentando significativamente o risco de evolução fatal.

Nesse contexto, a fundamentação adotada na decisão agravada mostrou-se excessivamente restritiva ao interpretar o conceito de urgência apta à atuação jurisdicional imediata.

A tutela de urgência em demandas de saúde não se limita às hipóteses de iminente morte instantânea ou necessidade de internação em UTI. O risco de agravamento rápido e irreversível de doença oncológica grave também caracteriza perigo concreto de dano, sobretudo quando há indicação médica fundamentada demonstrando que o retardamento terapêutico compromete a eficácia do tratamento.

O direito fundamental à saúde possui dimensão prestacional imediata e não pode ser esvaziado por interpretação burocrática do regime de plantão judicial, especialmente diante de enfermidade neoplásica grave e progressiva.

Também estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito decorre da robusta documentação médica apresentada, da prescrição subscrita por especialista responsável pelo tratamento do agravante, da comprovação da enfermidade grave e do reconhecimento técnico do NAT quanto à adequação terapêutica do medicamento.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se inequívoco diante da natureza progressiva da síndrome mielodisplásica e do risco concreto de transformação para leucemia mieloide aguda, circunstância expressamente registrada nos relatórios médicos. A demora no fornecimento do medicamento compromete diretamente a estabilização da doença e reduz sensivelmente a perspectiva terapêutica do paciente.

Cumpre destacar, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA e indicação compatível com a patologia apresentada, inexistindo ilegalidade na pretensão formulada.

Por fim, quanto à responsabilidade, aplica-se o Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, com direcionamento primário ao Estado, conforme decidido na análise da liminar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO promova o fornecimento do medicamento AZACITIDINA 100mg, conforme prescrição médica constante dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, facultada a adoção das medidas executivas necessárias ao efetivo cumprimento da obrigação, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande quanto à efetivação do direito fundamental à saúde.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026